Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-56.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM DESFAVOR DA SEGUNDA REQUERIDA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.199,00 a título de indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, a segunda ré requer a concessão de efeito suspensivo e afirma que é parte ilegítima, já que não realizou o transporte do produto objeto dos autos. No mérito, reafirma o argumento de que não realizou o transporte do produto adquirido pelo autor e que não participou do fornecimento de qualquer serviço.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53176337). Custas e preparo recolhidos (ID 53176338 a 53176341). Contrarrazões não apresentadas (ID 53176350).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade dos recorrentes conduz à análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
7. O autor adquiriu um videogame na plataforma denominada “Shopee” (ID 53176299). Ocorre que, mesmo diante da revelia da segunda requerida, ora recorrente, os argumentos fáticos apresentados pelo autor devem ser comprovados, o que não aconteceu, já que não existe nenhum documento que indique que a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços narrados na inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face da segunda requerida, mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal e da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.